Tribunal: TJPA
Processo: 0809250-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809250-33.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SATOMI OWADA

AGRAVADO: PAULO TADASHI OWADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR REJEITOU LIMINARMENTE AS CONTAS APRESENTADAS PELA AGRAVANTE, DISPONDO QUE DIVERGEM CLARAMENTE DO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA PROLATADA ÀS FLS. 423/428, POIS SE RESTRINGIU A DETERMINAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS APENAS EM RELAÇÃO À ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DESCRITOS ÀS FLS. 188. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO DE FORMA INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809250-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SATOMI OWADA

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

AGRAVADO: PAULO TADASHI OWADA

ADVOGADO: HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SATOMI OWADA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução em face de
PAULO TADASHI OWADA
.

A decisão agravada foi a que rejeitou liminarmente as contas apresentadas pela Agravante, dispondo que divergem claramente do que foi determinado na sentença prolatada às fls. 423/428, pois se restringiu a determinar a prestação de contas apenas em relação à alienação e transferência dos veículos descritos às fls. 188.

Alega o agravante que a decisão guerreada merece reparos, que, o juízo a quo não atentou para o contexto da decisão de fls. 423/428.

Aduz ainda, que é bem claro em seu pedido na peça exordial de Prestação de Contas, dos ativos e passivos da empresa. Que, a sentença de primeiro grau julgou totalmente procedente o pedido na sua totalidade, não especificamente a prestação de conta do veículo, mas todo o pedido que inclui o veículo que pertencia à empresa.

Ressalta que, não inclui só os bens referidos como caminhões, imóveis, etc, mas também a prestação de contas devidas. E, que nos dias de hoje o Agravado é um homem rico e de posses.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1189724/1189770.

Às ID.1764821 indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2139080 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
rejeitou liminarmente as contas apresentadas pela Agravante, dispondo que divergem claramente do que foi determinado na sentença prolatada às fls. 423/428, pois se restringiu a determinar a prestação de contas apenas em relação à alienação e transferência dos veículos descritos às fls. 188.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque ao olharmos para a decisão guerreada não restam dúvidas que esta foi acertada e nítida ao decidir da seguinte forma:
“Reconheço a obrigação do requerido em prestar contas à autora somente no que se refere à alienação e transferência dos veículos descritos no documento de fls. 188”.

Portanto, caberia a agravante a justa comprovação acerca de seus argumentos expostos, o não ocorreu em momento algum dos autos.

Ademais, a alegação de que na decisão não teriam sido incluídos os bens referidos, como caminhões, imóveis e outros, não merece prosperar.

Sendo assim, entendo que neste momento processual, dar provimento ao recurso, geraria um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de forma inversa, haja vista, que as contas apresentadas pela agravante, divergem claramente do que fora determinado em sentença.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020